Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a qual é assegurada a soberania dos veredictos.
5. Verificada, no caderno processual, a existência de elementos aptos a amparar a autoria, assim como as qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, incabível a alegação de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.
6. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. Devidamente analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, entendendo-se pela valoração negativa de quatro delas (antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), incabível se mostra a fixação da pena no mínimo legal.
8. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
9. A confissão, ainda que qualificada, confere ao réu o direito de atenuação da pena. Precedentes.
10. Ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando, deve ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.
11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.